Tribunal: CARF
Processo: 16327.000467/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000467/2008-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.817 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), , no ano-calendário 2003, decorrentes de glosa de prejuízos compensados indevidamente.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 16-25.299 da 8a Turma
da DRJ/SP1, que julgou a impugnação apresentada, acrescentando posteriormente os fatos
subsequentes:
Trata-se de impugnação (fls. 35 a 44) a Auto de Infração (fls. 01 a 09) de IMPOSTO
DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA — IRPJ, por GLOSA DE PREJUÍZOS
COMPENSADOS
INDEVIDAMENTE
—
SALDOS
DE
PREJUÍZOS
INSUFICIENTES, relativo a fato gerador ocorrido em 31/12/2003, lavrado pela
DEINF/SPO, em 27/03/2008.
2. O crédito tributário constituído foi composto pelos valores a seguir discriminados :
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000467/2008-72
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000467/2008-72

IRPJR$ 528.712,11
Juros de Mora (até 29/02/2008)R$ 310.565,49
MultaR$ 396.534,07
Total R$ 1.235.811,67
3. Como enquadramento legal do lançamento, o autuante assinala os artigos 247, 250,
inciso III, 251 e parágrafo único, 509 e 510, todos do RIR/99 (fl. 04). Os juros
moratórios foram exigidos com base no artigo 6°, parágrafo 2°, da Lei 9.430/96, e, a
multa de ofício, com fundamento no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96(fi. 05).
4. No relatório fiscal (fl. 09), a autoridade fiscal noticia, em resumo, que:
i) o autuado teria incorporado a empresa BOA VISTA ARRENDAMENTO
MERCANTIL, CNPJ 42.419.846/0001-00, em 31/12/2003, a qual, conforme verificado
no Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal, Lucro Inflacionário e Base de
Cálculo Negativa da CSLL — SAPLI, além de informar erroneamente o percentual de
cisão que realizara, fez compensação de prejuízo fiscal inexistente, no ano-calendário de
2003;
ii) assim, foi constituído o crédito de IRPJ na forma da legislação em vigor.
5. Cientificado do lançamento em 11/04/2008 (fl. 23), o autuado impugnou o Auto
fração em 13/05/2008 (fl. 35), oferecendo, para tanto, em resumo, as seguintes razões:
i) o montante de prejuízos fiscais glosados, de R$ 2.114.448,45 corresponderia a R$
1.740.903,49 do ano-calendário de 2001 (fl. 4), mais R$ 373.944,96 de 2000 (fl. 78);
ii) enquanto teria em seus livros fiscais R$ 10.088.805,87 de prejuízos fiscais para 98, o
sistema SAPLI registraria saldo, para o referido ano, de R$ 8.935.923,69, em
decorrência da apuração feita no Processo Administrativo 16327.003433/2003-25:
possuiria, assim, saldo a maior de prejuízos fiscais de R$ 1.152.882,18 (=R$
10.088.805,88 — R$ 8.935.923,69);
iii) teria, então, terminado por compensar esse valor a maior de prejuízos fiscais, porém,
teria efetuado o pagamento do imposto correspondente, com juros e multa (fl. 87);
iv) o saldo remanescente de prejuízos fiscais, de R$ 961.966,27 (= R$ 2.114.848,45 —
R$ 1.152.882,18), deveria ficar com exigibilidade suspensa, por estar sendo discutido
no PAF 16327.003433/2003-25 (fls 89 a 158);
v) no referido Processo, a DRJ teria considerado correta a compensação de prejuízos no
montante de R$ 531.935,62, sem recurso de oficio, restando, portanto, definitiva, e
mantendo-se a discussão apenas quanto ao valor remanescente de R$ 431.106,08,
parcela esta que deveria ser mantida com a exigibilidade suspensa até a decisão final no
referido Processo;
vi) o saldo de prejuízos fiscais discutido no PAF 16327.003433/2003-25 refletiria
diretamente no saldo de 2003, referente ao lançamento ora impugnado;
vii) seria de bom tom aguardar-se a decisão definitiva no PAF 16327.003433/2003-25,
pois somente assim seria possível averiguar os reflexos, além da parcela exonerada pela
DRJ, sobre o saldo de prejuízos de 2003, conforme entendimento do Conselho de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) manifestado em
acórdãos cujas ementas colaciona;
viii) assim, o presente processo deveria ser suspenso até decisão definitiva no outro;
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000467/2008-72

ix) a imposição da multa de oficio não pode prosperar porque, p força do artigo 132 do
CTN e do entendimento da jurisprudência administrativa, conforme excertos que
julgados que colaciona, a empresa sucessora só responde por multas se o lançamento é
formalizado antes da incorporação: a incorporação teria ocorrido em 31/12/2003 e a
ciência do auto de infração, em 11/04/2008;
x) assim, requer seja considerado o pagamento de tributo que efetuou sobre a parcela de
prejuízos fiscais de R$ 1.152.882,18, como, também, seja suspenso o presente processo
até decisão definitiva no PAF 16327.003433/2003-25, e, na hipótese de aquele processo
ser julgado procedente, seja cancelada a multa, posto que o lançamento teria sido
posterior ao evento sucessório.
6. É o relatório.
A unidade julgadora a quo não deu provimento à impugnação, prolatando as
seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS.
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE OUTRO PROCESSO. NÃO IMPEDIMENTO
AO LANÇAMENTO, COM EXIGIBILIDADE IMEDIATA. SOBRESTAMENTO DO
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A circunstância de determinado lançamento fiscal repercutir fatos anteriores objeto de
outro lançamento pendente de decisão definitiva, - fatos que, in casu, implicaram
redução de saldos de prejuízos fiscais -, não infirma sua legitimidade e exigibilidade
imediata, por força do dever do Fisco de garantir os interesses da Fazenda Pública. A
falta do lançamento tempestivo de eventuais créditos tributários relativos a fatos
decorrentes, pode implicar a decadência do direito de fazê-lo, caso, ao final da discussão
administrativa, o lançamento anterior seja considerado procedente.
Inexiste previsão legal para se sobrestar julgamento de determinado processo
administrativo para aguardar decisão definitiva em outro.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR. CABIMENTO.
A responsabilidade tributária não se limita aos tributos devidos pelos sucedidos, mas
também alcança as multas, - entre as quais as de oficio -, por representarem dívida de
valor, incidindo tal regra mesmo no caso de multas imputadas após a ocorrência da
sucessão empresarial. As multas de oficio não ostentam caráter de penalidade
personalíssima pois representam ônus ao patrimônio, não à pessoa do infrator.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 07/06/2010 (fl 181) e apresentou
recurso voluntário (fls. 187/200) em 07/07/2010, trazendo em síntese as mesmas alegações que
na impugnação.
Em sessão realizada no dia 12 de fevereiro de 2020, esta C. Turma sobrestou o
julgamento do recurso voluntário até que fosse proferida decisão definitiva no processo
administrativo no 16327.003433/2003-25. Esgotados os trâmites administrativos do referido PAF
os autos retornaram a esta C. Turma para prosseguimento do julgamento.
Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000467/2008-72

Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fatos novos levantada na tribuna.
Inicialmente, cumpre esclarecer que foram trazidos elementos novos na tribuna
em relação à ação judicial referente ao processo 16327.003433/2003-25, que motivou o
sobrestamento deste feito até o presente momento, a apreciação será realizada com base nessa
informação nova.
Do mérito
O referido auto de infração foi lavrado em virtude de a fiscalização ter apurado
que a recorrente compensou no ano calendário de 2003 prejuízo fiscal em valor superior ao que é
controlado pela RFB por meio do sistema SAPLI.
A fiscalização apurou uma diferença de R$ 2.114.848,45, resultando em um
lançamento de IRPJ de R$ 528.712,11, mais juros e multa de 75%. Sobre este lançamento a
recorrente concordou como compensação indevida no valor de R$ 1.152.882,18, antes mesmo de
impugnar o lançamento, pagando o equivalente a R$ 288.220,55 do principal mais os
acréscimos, com os devidos benefícios.
Restando, assim, em discussão a compensação indevida de prejuízo fiscal no valor
de R$ 961.966,27. A glosa deste valor foi decorrente do lançamento constante nos autos do
processo n° 16327.003433/2003-25, em virtude de falta de adição de valores de realização
obrigatória do saldo de Lucro Inflacionário existente em 31/12/95, que reduziu seu prejuízo
fiscal no ano calendário de 2003.
Em julgamento da impugnação daquele auto de infração, a DRJ/SP1 deu
provimento parcial, reduzindo o estoque de prejuízo fiscal para o montante de R$ 963.041,67.
Este total foi reduzido para R$ 961.966,27, mesmo valor em discussão neste processo, em
virtude de evento de cisão, ocorrido em 2002. Estas informações constam do trecho do Acórdão
recorrido, abaixo copiado, não contestado nesta parte pela recorrente:
12. De fato, a decisão desta DRJ proferida no mencionado PAF 16327.003433/2003-25,
- que considerou procedente parte (fls. 118 e 120) do lançamento efetuado por falta de
adição de valores de realização obrigatória do saldo de Lucro Inflacionário existente em
31/12/95, de R$ 2.659.678,12 (fl. 98), ao lucro real dos anos-calendário de 98 a 2002, -,
teve por efeito reduzir os estoques de prejuízos fiscais no período de 31/12/98 a
31/12/2002, no montante de R$ 963.041,67. Esse total foi composto por R$ 79.790,35,
de 98 (fl. 92), mais R$ 79.790,35, de 99 (fl. 93), mais R$ 265.967,81, de 2000 (fl. 94),
mais R$ 265.967,81, de 2001 (fl. 95) e mais R$ 241.525,38, de 2002 (fl. 96), sendo que,
em razão do evento de cisão (99,95%), ocorrido em 2002, o montante passou a ser de
R$ 961.966,27. A referida decisão foi objeto de interposição de Recurso Voluntário
junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, conforme cópia de
petição anexada pelo autuado (fls. 121 a 156).
Como se vê pelo trecho destacado acima o referido auto de infração foi levado à
apreciação do CARF em virtude da interposição de recurso voluntário. Por esta razão esta Turma
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000467/2008-72

decidiu por sobrestar o julgamento deste processo até que fosse prolatada decisão definitiva do
PAF 16327.003433/2003-25.
Findada a possibilidade de interposição de peças recursais pelas partes, foram
anexados aos autos todas as decisões referente ao processo acima, sendo que em nenhuma delas
foi dado provimento a aqui recorrente. Abaixo os dispositivos dos Acórdãos n° 1402-00.358 da
4a Câmara / 2a Turma Ordinária, fls 255/262, que negou provimento ao recurso voluntário e n°
9101-004.949 da 1a Turma da CSRF, fls 330/331, que não conheceu do Recurso Especial.
Acórdão n° 1402-00.358
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Acórdão n° 9101-004.949
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
Esta última decisão foi embargada, sendo que os embargos não foram admitidos,
conforme ‘Despacho de Admissibilidade de Embargos’ de fls 359/362.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, REJEITO os
Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo.
Desta maneira, a decisão prolatada pela DRJ/SP1 não foi alterada pelas decisões
das instâncias superiores, razão pela qual o que foi decidido no PAF 16327.003433/2003-25 não
resultou em qualquer alteração na lide aqui tratada.
No entanto, com a informação trazida aos autos por meio de sustentação oral pela
representante da recorrente, em que o crédito tributário foi definitivamente extinto por meio de
decisão judicial transitada em julgado, entendo que o presente feito deverá ser convertido em
diligência para que a unidade de origem confirme se houve o trânsito julgado da ação judicial,
trazida aos autos às fls, 534/538 e se a mesma teve como resultado a extinção do crédito
tributário lançado no processo administrativo 16327.003433/2003-25.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 579
DF CARF MF
Original